Tribunal: TJES
Processo: 5001910-24.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001910-24.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULENIA MARIA PEREIRA
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Ouso divergir do relator quanto ao valor do dano moral, uma vez que trata-se de produto essencial para o lar (TV), em que a entrega de novo produto só ocorreu por força de liminar do juízo sentenciante, estando demonstrado longo período da parte autora sem poder usufruir do produto essencial, pelo simples fato da recorrida não se dignar em cumprir direito básico do consumidor, na forma do artigo 18 do CDC.

Vale dizer que a recorrida não apresentou, sequer, uma proposta de acordo, demonstrando conduta não conciliatória em juízo, o que me faz concluir que seria inútil a busca por conciliação na esfera administrativa.

A recorrida possui grande saúde financeira e aplicação do valor de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) de dano moral é um incentivo para que continue a realizar esse desrespeito ao consumidor.

Por tudo isso, entendo que o adequado ao caso é a aplicação do dano moral no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais). É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO DO PRODUTO NO PRAZO DE GARANTIA. PROBLEMA NÃO RESOLVIDO. DEVOLUÇÃO DEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da Autora/Recorrente
:
Alega a autora que adquiriu uma televisão que apresentou defeito ainda dentro do prazo de garantia.
D
ecorrido o prazo para solucionar o problema, foi imposto a autora a devolução do valor pago pelo produto. Requer seja determinad
a
a entrega de um novo aparelho de televisão, no mesmo modelo que o adquirido, bem como
indenização por
danos morais. Em sede de recurso, inicialmente, a autora postula o benefício da assistência gratuita. No mérito objetiva a majoração da condenação por danos morais.

2. Tese da Requerida/
Recorrida
Lojas Sipolatti:

Em sede de contrarrazões alega que a condenação em danos morai
s
deve ser mantida em valor razoável. Afirma que a majoração do quantum ensejaria enriquecimento ilícito da recorrente.
Tese da
Requerida/
Recorrida LG
: Em contrarrazões afirma que já foi realizada a entrega do produto. N
o
que tange ao dano moral afirma não ter sido demonstrado nos autos qualquer prejuízo ao bom nome da autora. Requer a manutenção a r. sentença de primeiro grau.
3. Sentença:
“
Julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR
a

parte ré, solidariamente, a

s
ubstituição do produto “Televisor LED 65 UJ585, Smart TV, UHD 4K, preto” por outro novo, do mesmo modelo ou de modelo superior e em perfeito estado de funcionamento
; razão pela qual ratifico a tutela de urgência deferida nos autos, entretanto limito as astreintes a R$ 2.000,00 (dois mil reais);
b) CONDENAR a parte ré, solidariamente,
a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.
Determino
, ainda, que a parte autora, no prazo de 30 (trinta dias) do trânsito em julgado da presente sentença, informe nos autos o local em que o bem objeto do presente feito (televisor) estará à disposição da ré para reaver a posse, caso tal fato ainda não tenha ocorrido. A ré deverá em igual prazo, neste caso contado a partir da ciência do local em que o bem se encontra, providenciar a sua retirada, ficando desde já advertida que eventual inércia será interpretada como renúncia, consolidando-se nas mãos da parte autora o domínio e a posse do bem
.”
.
4. Fundamentação:
Conheço do recurso
eis que preenche
os
requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
,
recebendo-o
em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente o benefício da assistência gratuita,
eis que aparentemente hipossuficiente
.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Insurge-se parte recorrente contra a sentença monocrática objetivando tão somente a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais. Compulsando os autos, no que tange
a
o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), é justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta das recorridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes
(o consumidor, no caso, é pessoa hipossuficiente)
, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida na integralidade.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a recorrente
em
custas e honorários advocatícios, por que arbitro em 20% sob o valor da condenação, cuja inexigibilidade fica suspensa,
por estar a recorrente amparada pelos benefícios da gratuidade de justiça.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.